Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-10.2013.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001735-10.2013.8.11.0009
RECORRENTE: CELSO PAULO BANAZESKI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CELSO PAULO BANAZESKI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 49620014):
“APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL - PROMOÇÃO PESSOAL E INTUITO DE FORTALECER CANDIDATOS APOIADOS PARA NOVA ELEIÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAIS – BIS IN IDEM, AFRONTA A COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO – REJEITADAS - USO DA MÁQUINA/BENS PÚBLICO - PROPAGANDA ELEITORAL - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicabilidade da LIA aos agentes políticos pode ser extraída da interpretação do disposto no art. 2o da Lei no 8.429/1992. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. (AgRg no REsp 1368359/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017).
2. Inexiste vinculação entre as esferas cível, criminal ou administrativa, eis que independentes entre si. Portanto, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito as cominações previstas na lei de regência, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato. Com relação à alegação da existência de bis in idem na execução, por estar sendo perseguida por diversas vias processuais, tais como a execução do julgado no TCU, a ação penal e a ação de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o ato ímprobo possui natureza civil, ainda que algumas de suas sanções atinjam a esfera dos direitos políticos. (ADI 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 15.9.2005). 3. Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição da República (TRF2 0012653- 17.2015.4.02.0000. Órgão julgador: 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 17/10/2016, Data de disponibilização 19/10/2016, Relator MARCELO PEREIRA DA SILVA).
3. Ao fazer propaganda de seus atos governamentais em período defeso em Lei, a teor do art. 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei n.° 9.504/1997, praticou objetivamente ato de improbidade administrativa, na forma do § 7.° da citada Lei, subsumindo-se, por conseguinte, às normas do art. 11, caput e inciso I, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, caput e inciso III, ambos da Lei n.o 8.429/1992, ora transcritos: (...). Evidentemente que a carreta como publicidade institucional invectivada não respeitou a vedação legal prevista, acima transcrita, trespassando os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como dissociar a intenção específica, isto é, o dolo específico, dessa conduta, sem descartar, no mínimo, o dolo genérico, cuja disciplina guarda matiz constitucional, nos termos do art. 37, §§ 1.° e 2.°, da Magna Carta. O que, calha ressaltar, caracteriza improbidade administrativa na forma da Lei.
4. Da análise do conjunto probatório, a sentença merece ser mantida, pois bem apurou as provas produzidas, na medida em que se depreende que as ações do Apelante, no que tange à propaganda (carreata) ultrapassou o caráter informativo ou de orientação social à população local, em nítido desvio de finalidade.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 49620014) foram rejeitados (Id. 63024458).
Nas razões do recurso especial (Id. 66036961), o recorrente sustenta a violação aos artigos 10 e 11, da Lei no 8.429/92, ao argumento de que “o Acórdão manteve a penalidade ao Recorrente, por ato que a lei de improbidade administrativa bem como jurisprudências não consideram como ímprobos”.
Assevera a ausência de comprovação de dolo ou culpa para a condenação por ato de improbidade administrativa.
Alega que os atos narrados na ação civil pública caracterizam mera irregularidade, os quais não tem o condão de ferir os princípios da Administração Pública.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 67036475 e 67325146.
Contrarrazões (Id. 73932491).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7o, DA LEI N. 8.429/1992. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL. DOLO GENÉRICO DO AGENTE. ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/1992. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo ‘indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/9/2011).
3. Este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que ‘o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
4. No caso, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que houve a prática de ato ímprobo e a existência do elemento subjetivo doloso, caracterizado pelo ‘desvio das contribuições previdenciárias dos servidores (...), o que ficou constatado até mesmo pela auditoria fiscal realizada pelo INSS (fls. 1.376-1.403) nas contas do IPREMT, na qual foi verificada a ausência de repasse na quantia de R$ 3.025.008,67’ (fl. 2648), enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
6. No presente caso, a imposição da multa civil equivalente a duas vezes o valor das restituições determinadas, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e 5 (cinco) anos, respectivamente, dos réus evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 838.197/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (grifei)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. ROMPIMENTO. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea "c" que se funda, em premissa fático-probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1697842/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente alega que os atos narrados na ação civil pública caracterizam mera irregularidade, os quais não tem o condão de ferir os princípios da Administração Pública.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Observa-se, portanto, que as imputações feitas ao Apelante encontram supedâneo em normas que preveem a valoração do elemento subjetivo doloso já que – reitero -, para que seja reconhecida a tipificação da conduta dos réus como incursos nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10." (AgRg no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/4/2013).
Na espécie, adianto que merece ser mantida a sentença de parcial improcedência, haja vista a bem detalhada análise probatória, que ora reproduzo:
Da conduta de Celso Paulo Banazeski: Como insta, feita essa introdução, a controvérsia instaurada na presente demanda consiste em saber se os atos perpetrados pelos requeridos ou por algum deles podem ser caracterizados como ímprobos. Isto é, se a incontroversa carreata realizada em período vedado, dentro dos três meses antecedentes às eleições de 2012 – mais precisamente no dia 06/09/2012 – tem o envolvimento ou proveito (benefício) de todos os acionados; pode ser considerada como publicidade institucional; se, assim sendo, configura uma das excepcionalidades previstas em Lei (propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado ou em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral); e isso, se assim também for, resulta em ato de improbidade administrativa na forma do art. 73, § 7.°, da Lei das Eleições, com referência ao disposto no art. 11, caput e inciso I, da Lei n.o 8.429, de 2 de junho de 1992, a sujeitar o infrator às sanções deste último diploma legal, em especial às cominações do seu art. 12, inciso III. E para o deslinde desta discussão basta ater-se à exaustiva prova documental produzida, com as fotos tiradas do evento, as gravações produzidas em sua intercorrência, bem como a confissão do próprio requerido Celso Paulo Banazeski. Nesse passo, ele não negou sua autoria e participação nos fatos na reiterada defesa produzida, embora tenha arguido que a passeata teve intuito informativo, isto é, já respondendo parte das indagações supra, de publicidade institucional. Incontroverso, destarte, que o senhor Prefeito de Colíder/MT na ocasião, Celso Paulo Banazeski, organizou e participou de uma carreata pela cidade, a enaltecer aos munícipes as aquisições da Secretaria Municipal de Educação, com participação da União, num ato de clara propaganda institucional, utilizando bens públicos, possivelmente também combustíveis etc. Na espécie, está comprovado que houve a carreata, efetivamente ocorrida durante interregno trimestral defeso pela Lei eleitoral, carreata esta, segundo o próprio Celso Banazeski, que tinha o condão de publicitar atos administrativos do alcaide ou de sua administração, ou seja, informações à população de ganhos e benefícios angariados pela Administração Pública de Colíder, certamente custeada pelo erário municipal, o que configura publicidade institucional, e não se revela em nenhuma hipótese das citadas excepcionalidades da Lei. Conduta realizada conscientemente, com o intuito específico, conforme admitido, de dar publicidade aos louros conseguidos pela administração municipal. Qualquer agente público ou político está proibido de promover qualquer tipo de publicidade institucional, salvo os casos mencionados, nos três meses que antecedem às eleições, conforme já enfatizado. É irrelevante, no tocante ao requerido Celso Paulo Banazeski, averiguar se houve ou não propaganda eleitoral naquela carreata, ou ainda se houve ou não a presença de candidatos, como os demais requeridos, ou mesmo se havia ou não faixa de partidos ou coligações. Fato é que realizou carreata em período vedado, com tema de caráter promocional, divulgando bens obtidos pelo governo municipal em parceria com o governo Federal, que não deixa de ser publicidade institucional e não se encaixa em nenhuma situação dita excepcional. Aliás, as faixas e cartazes empregados durante a carreata demonstram com clareza essa propaganda municipal. A carreata contou com vários veículos, inclusive os mencionados ônibus angariados e outros carros do Município a compô-la, conforme pode ser visto das imagens e gravações aportadas no feito. Isso significa intuitiva realização de gastos obviamente custeados pelo Município de Colíder, a indicar, com certeza, que o ato envolveu recursos do erário. Acerca dessa vedação de publicidade institucional nos três meses antecedentes ao pleito já sedimentaram os pretórios (arestos negritados):
[...]
Em verdade, segundo a melhor exegese da norma legal, nem é preciso que tenha havido promoção pessoal da figura do prefeito. Mesmo porque ele nem era candidato. A realização da publicidade institucional, por si mesma, foi eleita pelo legislador como algo pernicioso ao jogo democrático, independente de análises subjetivas sobre eventual proveito ou promoção pessoal do agente público ou algum candidato beneficiado direta ou indiretamente. Ademais, a conduta de Celso Paulo Banazeski está estritamente relacionada à violação dos princípios da legalidade e da moralidade, a envolver falta de ética, utilizando-se de uma suposta e louvável transparência a catapultar sua popularidade em fim de mandato, a ferir o dever de trilhar pelos estritos ditames da Lei, como os de honestidade e de transparência. Ao fazer propaganda de seus atos governamentais em período defeso em Lei, a teor do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.° 9.504/1997, praticou objetivamente ato de improbidade administrativa, na forma do § 7.° da citada Lei, subsumindo-se, por conseguinte, às normas do art. 11, caput e inciso I, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, caput e inciso III, ambos da Lei n.o 8.429/1992, ora transcritos: (...). Evidentemente que a carreta como publicidade institucional invectivada não respeitou a vedação legal prevista, acima transcrita, trespassando os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como dissociar a intenção específica, isto é, o dolo específico, dessa conduta, sem descartar, no mínimo, o dolo genérico, cuja disciplina guarda matiz constitucional, nos termos do art. 37, §§ 1.° e 2.°, da Magna Carta. O que, calha ressaltar, caracteriza improbidade administrativa na forma da Lei. Deve ser destacado que não é razoável a um agente político, imbuído de um mandato eletivo de responsabilidade, desconhecer as limitações impostas à divulgação de campanha publicitária prevista não só pela Lei, mas pela própria Constituição Federal. No caso, a conduta de Celso Paulo Banazeski é reprovável e punível, nos termos da Lei. Diante de atos explícitos, no calor de uma campanha eleitoral municipal, não é possível afirmar que houve falta de compreensão da censurabilidade de sua conduta. Quis “causar” às vésperas da eleição municipal, em característica promoção pessoal, a mostrar um legado, se veraz ou não, se devido ou não, que descabia fazê-lo naquela momento em que a legislação eleitoral proibia e proíbe, a remeter a típico ato de improbidade administrativa, como de fato está configurado. Ora, segundo o arcabouço fático delineado no processo, restou claramente demonstrado o dolo específico, senão no mínimo o genérico, na irregular veiculação de propaganda institucional. Conduta, atentatória aos princípios da moralidade e da legalidade, que ferem a ética, o que se revela suficiente para configurar o ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei n.o 8.429/1992. Importante ressaltar o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa, censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou seja, o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). (...). Convém ressaltar, ainda, conforme a iterativa jurisprudência acima compilada, que o ilícito de que trata o art. 11 da Lei no 8.429/1992 dispensa a prova de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito do agente, ainda que não tenham sido demonstrados. Logo, ante o plexo probatório documental firme e inconteste, exsurgida conduta ímproba do requerido Celso Paulo Banazeski, a indicar a procedência do pedido como medida de rigor, ainda que parcialmente. Das condutas de Noboru Tomiyoshi e de Paulo Oliveira da Costa Diferentemente do que restou apreendido atinente a Celso Paulo Banazeski, as aduções da exordial patinaram na análise em relação aos corréus Noboru Tomiyoshi e Paulo Oliveira da Costa, não passando de suposições. Consoante inferido da inicial, intentado atrelamento da suposta conduta destes nos atos da carreata realizada por aquele, de evidente publicidade institucional em tempos legalmente oclusos, somente pelo fato de que eram candidatos na eleição majoritária daquele ano de 2012 e seriam apoiados pelo prefeito artífice do ato tido por ímprobo. (...) Isto posto, ora rejeitadas as preliminares arguidas, hei por bem julgar procedentes os pedidos, em parte, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, inciso I, do CPC; 11, inciso I, e 12, inciso III e parágrafo único, da Lei n.° 8.429/1992, para reconhecer a não responsabilidade nos eventos analisados dos requeridos Noboru Tomiyoshi e Paulo Oliveira da Costa; e para CONDENAR o requerido Celso Paulo Banazeski, a fim de: (...). [Destaquei].
Assim, tenho que da análise do conjunto probatório, a sentença merece ser mantida, pois bem apurou as provas produzidas, na medida em que se depreende que as ações do Apelante, no que tange à propaganda (carreata) ultrapassou o caráter informativo ou de orientação social à população local, em nítido desvio de finalidade.”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a realização de atos simbolizando mero enaltecimento pessoal por parte do agente político caracteriza atentatória aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, suficiente para configurar o ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei 8.429/1992. Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. UTILIZAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL PARA FINS DE PROPAGANDA ELEITORAL. PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. A hipótese dos autos diz respeito ao ajuizamento de ação civil pública, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face de Deputado Estadual e do então Prefeito do Município de Juramento, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa consistente na utilização de evento institucional para fins de propaganda eleitoral.
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Além disso, não viola o art. 458 do CPC a decisão que contém fundamentação adequada, ainda que concisa.
3. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei no 8429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.
4. Cumpre destacar, ainda, que o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas.
5. No caso em questão, o Juízo de origem esclareceu restar comprovado que a conduta dos réus, consistente na prática de utilização de evento institucional do Município de Juramento, qual seja, festa de comemoração dos cinqüenta anos do Município, em que foi realizada a doação, através de sorteio, de 234 lotes a munícipes carentes, com o fito de propaganda eleitoral, daí porque não há que se falar na inexistência do elemento subjetivo doloso.
6. No que concerne à apontada violação ao art. 12, parágrafo único, da Lei 8429/92, a análise da pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois as supostas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1539929/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 02/08/2016) (grifei)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE FRASES DE CAMPANHA ELEITORAL NO EXERCÍCIO DO MANDATO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 267, IV, DO CPC, REPELIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI 8.429/92 NÃO CONFIGURADA. SANÇÕES ADEQUADAMENTE APLICADAS. PRESERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO JULGADO DE SEGUNDO GRAU.
1. Cuidam os autos de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de José Cláudio Grando, à época Prefeito Municipal de Dracena/SP, objetivando, em síntese, a sua condenação nas sanções previstas na Lei no 8.429/92 por suposta utilização irregular das frases "Dracena Todos por Todos Rumo ao Ano 2000" e "Dracena Rumo ao Ano 2000" em fachadas de órgão públicos municipais, veículos e placas de inauguração, uniformes dos alunos das escolas e creches públicas, jornais da região, carnês de pagamento de tributos e publicações especiais. Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido para suspender os direitos políticos do réu pelo período de três anos, proibi-lo de contratar, receber benefício, incentivos fiscais ou creditícios, diretos ou indiretos, junto ao poder público, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo mesmo prazo, bem como para condená-lo a pagar o equivalente a dez vezes sua atual remuneração, a título de multa civil e a ressarcir ao Município os gastos comprovadamente efetuados com recursos públicos na inserção da expressão e símbolo de sua campanha eleitoral em bens e atos da administração, a serem liquidados no momento oportuno, bem como a arcar com as custas e eventuais despesas processuais, extinguindo o processo nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. O réu interpôs apelação a fim de que fosse julgado improcedente o pedido do apelado com a inversão dos ônus processuais aduzindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo monocrático por considerar que o TJSP seria o competente para julgar o feito e carência de ação por considerar que, em sede de ação civil pública, é descabido o pedido de eventual reparação por danos ao erário em virtude de ato de improbidade administrativa. No mérito, aduziu ausência de prova do dano, cerceamento de defesa e que a sentença não apreciou a contestação. O Tribunal, por maioria, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso. Insistindo pela via especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c", aponta o réu violação dos artigos 267, IV, do CPC, e 11, caput e inciso I, e 12, ambos da Lei no 8.429/92. Requer seja decretada a extinção do processo sem julgamento do mérito em virtude de carência de ação ou seja reconhecida a improcedência do pedido formulado na exordial. Contra-razões apresentadas. Recurso extraordinário interposto concomitantemente, tendo sido contra-arrazoado. Juízo positivo de admissibilidade apenas ao recurso especial no que concerne à alínea "c" do permissivo constitucional. Houve interposição de agravo de instrumento em relação à alínea "a". O Ministério Público Federal ofereceu parecer opinando pelo improvimento do recurso especial.
2. A ação civil pública protege interesses não só de ordem patrimonial como, também, de ordem moral e cívica. O seu objetivo não é apenas restabelecer a legalidade, mas também punir ou reprimir a imoralidade administrativa a par de ver observados os princípios gerais da administração. Essa ação constitui, portanto, meio adequado para resguardar o patrimônio público, buscando o ressarcimento do dano provocado ao erário, tendo o Ministério Público legitimidade para propô-la. Precedentes. Ofensa ao art. 267, IV, do CPC, que se repele.
3. A violação de princípio é o mais grave atentado cometido contra a Administração Pública porque é a completa e subversiva maneira frontal de ofender as bases orgânicas do complexo administrativo. A inobservância dos princípios acarreta responsabilidade, pois o art. 11 da Lei 8.429/92 censura ?condutas que não implicam necessariamente locupletamento de caráter financeiro ou material? (Wallace Paiva Martins Júnior, ?Probidade Administrativa?, Ed. Saraiva, 2a ed., 2002).
4. O que deve inspirar o administrador público é a vontade de fazer justiça para os cidadãos, sendo eficiente para com a própria administração. O cumprimento dos princípios administrativos, além de se constituir um dever do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo de cada cidadão. Não satisfaz mais às aspirações da Nação a atuação do Estado de modo compatível apenas com a mera ordem legal, exige-se muito mais: necessário se torna que a gestão da coisa pública obedeça a determinados princípios que conduzam à valorização da dignidade humana, ao respeito à cidadania e à construção de uma sociedade justa e solidária.
5. A elevação da dignidade do princípio da moralidade administrativa ao patamar constitucional, embora desnecessária, porque no fundo o Estado possui uma só personalidade, que é a moral, consubstancia uma conquista da Nação que, incessantemente, por todos os seus segmentos, estava a exigir uma providência mais eficaz contra a prática de atos dos agentes públicos violadores desse preceito maior.
6. A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida às bases axiológicas e éticas da Administração, realçando o aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de seu acervo com a censura do dano moral. Para a caracterização dessa espécie de improbidade dispensa-se o prejuízo material na medida em que censurado é o prejuízo moral. A corroborar esse entendimento, o teor do inciso III do art. 12 da lei em comento, que dispõe sobre as penas aplicáveis, sendo muito claro ao consignar, ?na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver...? (sem grifo no original). O objetivo maior é a proteção dos valores éticos e morais da estrutura administrativa brasileira, independentemente da ocorrência de efetiva lesão ao erário no seu aspecto material.
7. A infringência do art. 12 da Lei 8.429/92 não se perfaz. As sanções aplicadas não foram desproporcionais, estando adequadas a um critério de razoabilidade e condizentes com os patamares estipulados para o tipo de ato acoimado de ímprobo.
8. Recurso especial conhecido, porém, desprovido.
(REsp 695.718/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 234)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça